Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0701686-96.2019.8.07.0018 DESPACHO A apelante GENADIR GOMES VIANA deve regularizar sua representação processual, anexando procuração ao advogado subscritor do Recurso de Apelação. Assim, defiro o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator